Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal, omissivo e abusivo, consistente na instauração de procedimento administrativo disciplinar.

2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos “ilegais”.

3. A tutela específica passível de concessão no procedimento especial do mandamus exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da alegada violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas.

4. Diante da existência de indícios de irregularidades em procedimentos licitatórios, com a ocorrência de possível sobrepreço e prejuízo ao erário, deve prevalecer o princípio in dúbio pro administração. Assim, embora o recorrente alegue que não tinha poderes de decisão sobre a escolha da empresa licitante e que não tinha ciência dos valores apresentados no certame, até que os fatos sejam completamente elucidados na esfera administrativa, em tese, não pode ser acolhida a alegada violação a direito líquido e certo em razão da mera instauração de procedimento administrativo disciplinar.

5. Recurso conhecido e desprovido.